Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717391-26.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA RECORRIDO: JOAO ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de rescisão contratual está lastreado no inadimplemento contratual da responsável pelo fornecimento dos produtos, tendo em vista a baixa qualidade dos objetos e da demora na entrega dos móveis. In casu, o autor comprovou a quitação do valor acordado e a empresa ré não de desincumbiu de comprovar que entregou os produtos no tempo e modo contratados 2. A consequência natural da rescisão contratual, conforme decidido na sentença, é o retorno das partes ao status quo ante, que é a situação anterior à celebração do contrato. Portanto, com a restituição ao consumidor dos valores pagos, deve também a empresa fornecedora receber os produtos e materiais utilizados nos móveis. 3. No caso dos autos, deve ser mantida a condenação de indenização por dano moral, pois além do atraso na entrega, o consumidor ficou por mais de um ano, após ter adimplido sua parte do contrato, fazendo solicitações, buscando uma solução para que o serviço prestado atendesse a contento, sem poder utilizar os móveis adquiridos por conta de reparos que precisariam ser feitos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 186, 475 e 927, todos do Código Civil; 14, 18, §1o, 19, inciso IV, e 20, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos que não houve falha da prestação dos serviços. Afirma que eventual descumprimento do prazo contratual decorreu exclusivamente da conduta atribuível ao consumidor. Defende que inexistem danos materiais ou morais a serem reparados; b) artigo 884 do Código Civil, requerendo a imediata devolução de todos os bens e produtos fornecidos pela recorrente, restabelecendo-se o equilíbrio contratual e assegurando-se o retorno das partes ao estado anterior à contratação; c) artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que inexiste nos autos qualquer elemento apto a justificar a condenação por danos morais, sendo certo que eventual frustração contratual não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação pecuniária por dano extrapatrimonial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 475 e 927, ambos do Código Civil; 14, 18, §1o, 19, inciso IV, e 20, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: O pedido de rescisão contratual está lastreado no inadimplemento contratual da responsável pelo fornecimento dos produtos, tendo em vista a baixa qualidade dos objetos e da demora na entrega dos móveis. Nesse ponto, convém destacar que o projeto executivo foi assinado em 30/11/2020 e, conforme consta no contrato, o prazo para entrega era de 60 (sessenta) dias a partir de então. O autor apresentou prints de várias conversas durante o ano de 2021, até meados de 2022, solicitando reparos nos móveis instalados. Embora a empresa apelante afirme que não concluiu o serviço por ter sido impedida de adentrar na residência do contratante, tal fato ocorreu em 14/7/2022, mais de um ano e meio após a contratação. Ademais, como bem mencionado pela magistrada sentenciante, o autor comprovou a quitação do valor acordado e a empresa ré não de desincumbiu de comprovar que entregou os produtos no tempo e modo contratados. Assim, diante do inadimplemento da empresa contratada, é legítimo o pedido de resolução contratual do autor, com espeque nos artigos 186, 475 e 927 do CC, além do disposto nos artigos 14, 18, §1o, 19, inciso IV, e 20, inciso II, todos dos CDC. Dessa forma, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, que despendeu recursos financeiros para a contratação dos serviços, a rescisão contratual é medida que se impõe”. (ID 67517624). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 884 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Quanto ao pedido formulado pelo apelante de devolução dos materiais e produtos, a rigor, não merece ser conhecido, pois não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa (ID 67517624). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que restou assentado no acórdão impugnado que: Todavia, a consequência natural da rescisão contratual, conforme decidido na sentença, é o retorno das partes ao status quo ante, que é a situação anterior à celebração do contrato. Portanto, com restituição ao consumidor dos valores pagos, deve também a empresa fornecedora receber os produtos e materiais utilizados nos móveis (ID 67517624). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023